Tribunal: TJSP
Processo: 0014006-63.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Homicídio Qualificado – Dosimetria – Fixação da pena base no mínimo legal – Processos em andamento que não permitem o agravamento da pena – Inteligência da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça - Rigor excessivo afastado e redimensionada a reprimenda.

Regime aberto – Incabível – Penas que ultrapassaram oito anos – Teor do artigo 33 do Código Penal, sem olvido da hediondez do

Ementa:
Homicídio Qualificado – Dosimetria – Fixação da pena base no mínimo legal – Processos em andamento que não permitem o agravamento da pena – Inteligência da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça - Rigor excessivo afastado e redimensionada a reprimenda.

Regime aberto – Incabível – Penas que ultrapassaram oito anos – Teor do artigo 33 do Código Penal, sem olvido da hediondez do delito.

Recurso parcialmente provido.